Tribunal: CARF
Processo: 13839.900295/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900295/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.271 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
TEXTIL TAPECOL SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
CANCELADO PELA DRJ. NOVO DESPACHO EMITIDO APÓS CINCO
ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Decisão de turma de julgamento da DRJ não possui o poder de suspender ou
interromper o prazo de cinco anos para homologação da declaração de
compensação previsto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 se o despacho decisório
tratou expressamente do mérito da DCOMP, ou seja, na liquidez e certeza do
crédito, o que ocorreu no presente caso. Novo despacho decisório foi emitido
pela DRF após o prazo de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório, e acolher a preliminar de homologação tácita,
suscitada no Recurso Voluntário, no sentido de reconhecer o transcurso do prazo previsto no § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e, no mérito, em dar provimento ao recurso, devendo os autos
retornarem à unidade de origem para arquivo.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900295/2008-71
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de declaração de compensação eletrônica no 00385.99538.091203.1.3.03-
8680 (fls. 13/21), por meio da qual o interessado quer compensar débito(s) ali declarado(s) . O
crédito utilizado nas compensações é de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, no
montante de R$ 46.453,42.
2. A autoridade de origem proferiu o Despacho Decisório de fls. 107, no de
rastreamento 757829385, não homologando as compensações declaradas. Os motivos do
indeferimento foram os seguintes, in verbis:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 46.453,42
Valor do crédito na DIPJ: R$ 45.784,61
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada (...)
3. Ciente da decisão em 06/05/2008 (fls. 112), o interessado, em 03/06/2008 (fls.
113), por meio da peça de fls. 03/06, manifestou sua inconformidade com a decisão, alegando,
em resumo, que houve mero erro de preenchimento de obrigação acessória, mas que é, sim,
detentor do crédito decorrente do saldo negativo, conforme comprovariam seus documentos.
Acrescenta que “... Com efeito, no caso em tela, o crédito que se discute é relativo
ao "Saldo Negativo de CSL" apurado ao final de 2002. Conforme demonstrado, na DCOMP em
foco, o valor informado foi um pouco superior ao constante da DIPJ do ano-base de 2002. A
diferença é exatamente o valor da CSL devida nesse período. Deduz-se desse dado a idéia de
que a contribuinte equivocou-se no preenchimento da declaração de compensação: em vez de
informar o valor do Saldo Negativo, informou a soma total das estimativas recolhidas no
período.”
4. Em sessão de 25/02/2015, a 15a Turma desta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), da qual este relator então fazia parte, por unanimidade, e nos
termos do relatório e voto que integram aquela decisão, proferiu o Acórdão no 12-73.417 (fls.
115/124) dando provimento parcial à manifestação de inconformidade do interessado, no sentido
de:
a) reconhecer a existência de erro material no preenchimento da
PER/DCOMP; e
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

b) devolver o processo à unidade de origem, para que esta prosseguisse
na análise do direito creditório pleiteado (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002), levando em conta as informações prestadas em
declarações (DIPJ, DIRF e DCTF).
5. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, por meio do Despacho
Decisório de fls. 137/139, dando prosseguimento à análise do pleito decidiu pelo indeferimento
do direito postulado, sob os seguintes fundamentos, in verbis:
(...)
ANÁLISE
A leitura da DCOMP de no 00385.99538.091203.1.3.03-8680 informa que o
valor de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 era de R$ 46.453,42. No
entanto, o interessado alegou na manifestação de inconformidade que houve erro
de preenchimento na DCOMP. Segundo ele, preencheu equivocadamente o campo
de Saldo Negativo com o valor das estimativas mensais quitadas.
O valor correto de SN de CSLL seria, portanto, o valor expresso na DIPJ de R$
45.784,61. Esse valor pode ser obtido, subtraindo a CSLL devida (R$ 668,81), do
valor total das estimativas (R$ 46.453,42).
Outro dado obtido da DCOMP é que a composição do Saldo Negativo da CSLL
foi formada por estimativas compensadas de outros períodos. O interessado
compensou as estimativas mensais com créditos oriundos de saldo negativo dos anos
de 1995 e 1996. O valor total dessas compensações foi de R$ 46.453,42, veja a Tabela
01 abaixo que resume as compensações das estimativas:

Cabe aqui uma observação, como mencionado, os créditos de SN de CSLL
utilizados nas compensações das estimativas são oriundos do biênio de 1995 e 1996,
e as estimativas são relativas ao ano de 2002. Conforme o art. 168, I, c/c o art. 165, I
do Código Tributário Nacional -CTN, o prazo para se pleitear restituição extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir da extinção do crédito tributário, segue trecho da
lei in verbis:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”
(...)
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;” (negritei)
Levando-se em conta ainda o art. 74 da Lei no 9.430/96, que estabelece como
condição necessária para a utilização de crédito na compensação de débito, que tal
crédito seja passível de restituição ou de ressarcimento:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.” (negritei)

Com base nos dispositivos legais acima e no fato de que os créditos de SN de
CSLL são relativos aos anos-calendário de 1995/1996, concluímos que o prazo
máximo que o interessado poderia utilizar esses créditos para compensação seria:
31/12/2000 (para o ano-calendário de 1995) e 31/12/2001 (para anocalendário de
1996). Porém, tal ato só foi praticado no ano de 2002, quando o direito de pleitear a
restituição já estava extinto por decadência e, consequentemente, não era mais
possível realizar a compensação.
DECISÃO
Conforme informações acima, e no uso das competências delegadas pela
Portaria MF no 203/2012 e pelo art. 7oA, da Portaria SRF 8a RF/Jundiaí no 26 de
09/03/2015, DECIDO:
- NÃO HOMOLOGAR, por inexistência de crédito, as compensações
representadas pela DCOMP de no 00385.99538.091203.1.3.03-8680.
(Grifos no original)

6. Cientificado da decisão em 30/11/2015 (fls. 142), o interessado, por meio da
peça de fls. 144/151, manifestou sua inconformidade com o decidido, alegando, em síntese:
 6.1 que as compensações das estimativas de 2002 se deram com saldos
negativos de CSLL de 1995 e 1996, e na forma prevista no art. 14 da IN
SRF no 21, de 1997, o qual previa que compensações de tributos da
mesma espécie se davam sem requerimento e só com informação em
DCTF;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

 6.2 que é nulo o novo despacho decisório, pois: a) não houve a análise
das compensações objeto do presente feito (março a junho de 2003); b)
quando da primeira decisão, já ocorrera a homologação tácita;
 6.3 que é descabido o argumento da decadência, pois os créditos de
saldo negativo de 1995 e de 1996 já haviam sido utilizado em parte em
março de 2000 e ao longo de 2001, segundo a sistemática do art. 14, da
IN SRF no 21, de 1997, conforme documentos que junta;
 6.4 que, dessa forma, houve o exercício do direito de petição dentro do
prazo regular, o que afasta o alegada decadência;
 6.5 que o sistema jurídico não admite a cobrança das estimativas após o
encerramento do período de apuração do tributo, fato que aconteceu
com a não homologação da compensação das estimativas e de suas
cobranças;
 6.6 que, em tese, só se aplicaria a multa isolada.

Em sessão de 08/06/2016 (e-fls. 171) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE UTILIZAÇÃO.
PER/DCOMP. CINCO ANOS.
Somente é admissível a utilização em compensação de crédito contra o Fisco
apurado há mais de cinco anos, caso já tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento formalizado perante a RFB antes do transcurso
do referido prazo.
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão recorrido manteve a decisão da autoridade fiscal, por concordar que o
prazo para repetição de indébito é de cinco anos:
“Assim, entendo que, tratando-se de tributo indevido, esvai-se em cinco anos o
direito subjetivo de exercício da repetição do indébito, seja ele exercido mediante
restituição, propriamente dita, seja por meio de compensação.” (Vide e-fls. 179)
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 188), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repete os argumentos apresentados na sua manifestação de
inconformidade.
Inicialmente, alega nulidade do despacho decisório visto que não teria analisado
“o pedido que deu origem ao presente feito”. Alega que para analisar uma compensação é apurar
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

a liquidez e certeza do crédito mas não autorizaria o Fisco a “examinar as compensações que
formaram esse crédito.”
Quanto as estimativas compensadas do ano-calendário 2002, afirma que não
houve decadência pois o crédito utilizado nestas compensações já havia sido utilizado na
compensação de débito de CSLL de março de 2000.
As compensações de 2002, afirma a recorrente, estariam alcançadas pela
“homologação tácita” quando fora analisadas pelo Fisco em 2015:
“Além disso, as compensações de 2002, quando foram examinadas pelo Fisco
Federal no presente feito, em 2008, já haviam sido homologadas tacitamente. Com
efeito, fazendo a análise da questão por outra perspectiva, conclui-se que a extinção
dessas compensações já estava consolidada, não podendo, em 2015, ser questionada.”

Ademais, afirma que débitos de estimativas não podem ser exigidos após a
apuração do Lucro Real, citando inclusive a Sumula CARF 82: “Após o encerramento do ano-
calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas.” E complementa:
Em resumo: quando verifica, após a apuração definitiva do Lucro Real Anual,
valores não recolhidos a título de estimativa durante o período já encerrado, o Fisco
Federal deve exigir apenas multa sobre esses valores, nunca as próprias estimativas
não recolhidas.
Nem mesmo o fato de o contribuinte confessar os débitos não recolhidos (ao
apresentar as declarações de compensações não homologadas) pode liberar o Fisco
Federal do cumprimento dessa regra. Isso porque, qualquer tipo de confissão do
contribuinte não pode se sobrepor ao que determina a lei. Assim, a única exigência
tributária cabível na hipótese em comento seria a aplicação de penalidade pecuniária,
que só se materializa por meio de auto de infração.
Ao final, requer o provimento do seu recurso para reconhecimento do crédito
pleiteado na PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Afirma a recorrente que o despacho decisório seria nulo pois não poderia ter
analisado as compensações que deram origem ao crédito, ou seja, afirma a recorrente que o Fisco
não poderia ter analisado as compensações de estimativa . Alega que a análise das
compensações de “estimativas impõem um exame específico que gera uma decisão própria
sobre essas operações, a qual, não acontecendo, acaba prejudicada.”
Sem razão a recorrente neste ponto. Deve a autoridade fiscal analisar todos os
elementos do crédito pleiteado. Não há nenhum dispositivo legal que impõem tal limitação. E
nem poderia haver. Se a recorrente afirma que compensou estimativas com determinado crédito,
é obrigação do Fisco analisar pelo menos:
1. Se o débito de estimativa era devido e estava confessado em DCTF e
declarado em DIPJ;
2. Se não foi quitado por outros meios (pagamento, parcelamento);
3. No caso de compensação, se ocorreu seguindo os requisitos legais e se há
crédito suficiente para amortizar a estimativa compensada.

No entanto, entendo procedente o outro argumento da recorrente: de que teria
ocorrido homologação tácita da compensação formalizada no PER/DCOMP
00385.99538.091203.1.3.03-8680.
Entendo que o prazo de cinco anos, a contar da transmissão da PER/DCOMP para
que a RFB analise o crédito já estaria encerrado quando foi proferida nova decisão de e-fls.
137/138 da qual a recorrente teve ciência apenas em 30/11/2015 (e-fls. 142).
A Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro RJ proferiu acórdão resolvendo o
mérito da manifestação de inconformidade por meio do acórdão 12-73.417, pela qual a 15a
Turma decidiu pelo cancelamento do despacho decisório de e-fls. 107.
No seu voto, o relator afirma que o mérito não teria sido analisado pela RFB pois
divergências numéricas teriam provocado a emissão de despacho de indeferimento:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

15. De qualquer forma, em sede de análise de PER/DComp, notadamente
quando a análise se dá de forma eletrônica, como é o caso, qualquer omissão ou erro
de informação na PER/DCOMP, bem ainda qualquer diferença numérica entre dados
informados na declaração e aqueles obtidos eletronicamente em nossos sistemas,
provocavam o indeferimento integral do pedido, sem que se promovesse investigação
acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Discordo deste posicionamento. O mérito, a liquidez e certeza do crédito, foi
enfrentada pela RFB por meio do despacho de e-fls. 107. Utilizou-se dos métodos que se
entendia corretos e/ou possíveis, mas a RFB emitiu despacho decisório afirmando que a
recorrente não possuía nenhum crédito líquido e certo e, portanto, não homologou as
compensações. A RFB deu a sua a palavra final, passando à recorrente a incumbência de provar
o contrário.
Não se tratou no julgamento da primeira manifestação de inconformidade de
afastamento de questão preliminar, mas de mérito. O despacho decisório de e-fls. 107 analisou o
mérito afirmando não haver crédito líquido e certo e não foi motivado por alegações de
decadência do direito ou ilegitimidade da recorrente em utilizar o crédito ou impossibilidade de
compensar os débitos.
Convém observar que não se aplica ao presente caso o disposto no Parecer
Normativo COSIT RFB no 02, de 23 de agosto de 2016, o qual prescreve que quando incumbir à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não se
pode alegar decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE
DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO
POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que
se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e
45; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 74.

No presente caso, houve apenas análise do mérito porque a legitimidade da
contribuinte solicitar o crédito, bem como a averiguação da decadência do crédito já foram
analisadas pela RFB, visto que, se assim não fosse, não haveria como o despacho decisório ter
indeferido a compensação por falta de crédito.
A recorrente recebeu o despacho decisório de e-fls. 107 em 05/05/2008, no ultimo
ano, portando, do prazo que a RFB teria para analisar a compensação. Veja-se que não houve a
chamada “homologação tácita” por meio do despacho de e-fls. 107, mas sendo este cancelado, o
novo despacho decisório foi emitido apenas em 2015, e não há, salvo melhor entendimento,
disposição legal que suspenda o prazo de cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Assim, tendo em vista que entre a data da transmissão da PER/DCOMP de e-fls.
13 (09/12/2003) e a data da ciência do novo despacho decisório de e-fls. 137/138, ocorrida em
30/1/2015, transcorreu o prazo de cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, acolho a preliminar de nulidade, declarando a homologação tácita da compensação aqui
analisada, devendo os autos retornarem à unidade de origem para arquivo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, acolhendo a
preliminar suscitada, reconhecer o transcurso do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, devendo os autos retornarem à unidade de origem para arquivo.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900295/2008-71

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital